Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL. INDEVIDO COMUNICADO (“NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA”) EMITIDO PELO SÍTIO "SERASA LIMPA NOME" AO “DEVEDOR”. NÃO COMPROVADA A PUBLICIDADE DO ALEGADO REGISTRO NEGATIVO. NÃO AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ART. 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que postulou a declaração de inexistência de débito, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e reparação e por danos extrapatrimoniais. Afirmou o ora requerente que [...] foi surpreendido com seu nome negativado pela empresa Losango S/A mesmo sem nunca ter comprado nada se utilizando do financiamento da requerida. [...] dirigiu-se a filial localizada no centro de Taguatinga onde questionou o porquê do seu nome ser negativado por aquela empresa, a atendente disse que era referente a um crédito efetuado no Estado do Tocantins. O requerente disse nunca ter ido ao Estado citado, a funcionaria então pediu ao requerente que assinasse seu nome numa folha em branco por três vezes e assim foi feito, após pediu para aguardar o confronto das grafias. Após algumas horas chamou o requerente e disse que a assinatura realmente não conferia com aquela que gerou o débito no Estado do Tocantins e que seu nome seria imediatamente retirado do Banco de dados dos maus pagadores [...] em 04 de novembro de 2021 o requerente decidiu agregar seu caminhão numa empresa de logísticas. Surpreendentemente seu cadastro foi reprovado, pois segundo a empresa contratante, não contrata prestadores de serviços com restrição junto ao SERASA. [...] Seu nome ainda estava negativo pela LOSANGO FOMENTO S/A [...], no valor de R$ 3.955,72, com data de 13.10.1998.

II. Recurso interposto pelo consumidor contra a sentença de parcial procedência do pedido (declaração de inexistência do contrato indicado na inicial em relação à requerida e dos débitos a ele vinculados, condenação à exclusão dos registros dessa dívida dos sistemas da instituição financeira). Interesse recursal adstrito à condenação por danos extrapatrimoniais ao argumento de que [...] o nome daquele que consta naquela plataforma digital limpa nome do Serasa continua com restrição a crédito e a outros serviço, como foi o caso que ocorreu com o apelante que recusaram de agregar seu pequeno caminhão para prestação de serviços (logística – entrega de mercadorias a pequenos comércios), ao argumento de que a seguradora não permite agregar caminhões cujo o proprietário tenha o nome sujo, ou seja, com qualquer tipo restrição [...].

III. No caso concreto, ainda que a falha na prestação do serviço tenha sido comprovada (cobrança indevida referente a débito cujo instrumento contratual que lhe deu origem não foi apresentado pela instituição financeira), o conjunto probatório demonstra que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto o documento juntado à petição inicial demonstra apenas uma proposta de acordo ofertada pela “Hoepers Recuperadora de Crédito S.A.” referente à uma dívida vencida em 17.10.1998 (ID 37284760 - Pág. 1).

IV. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pela empresa (extrato em que não consta registro – ID 37284803 - Pág. 7). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acordão 1283984, DJE 5.10.2020, e acordão 1294268, DJE: 6.11.2020.

V. No mais, a alegação de que o requerente foi recusado para [...] agregar seu pequeno caminhão para prestação de serviços (logística – entrega de mercadorias a pequenos comércios), ao argumento de que a seguradora não permite agregar caminhões cujo o proprietário tenha o nome sujo [...], sem a devida comprovação, não subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais.

VI. Não cumprido o ônus probatório (ausência de demonstração de patente descaso ou de outra conduta da empresa a afetar substancialmente os direitos inerentes à personalidade – CC, art. 12), é de se negar provimento ao recurso.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.